Tribunal: STF
Processo: Rcl 53307
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por Visan Segurança Privada Ltda, em face de decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara do Trabalho de Brasília, nos autos do Processo 0000957-78.2020.5.10.0007.



    Na petição inicial, o Sindicato reclamante alega, em suma, que a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no ARE-RG 1.121.633 (tema 1046), no qual determinou-se o sobrestamento de todos os processos pendentes, individuais e coletivos, que versem sobre a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. 



    Consta dos autos que o Ministério Público Federal do Trabalho ajuizou, na origem, Ação Civil Pública, sustentando o descumprimento das cotas de portadores de necessidades especiais/reabilitados previstas no art. 93, da Lei 8.213/91. (eDOC 3)



    O Juízo a quo então designou a realização de audiência de instrução na data de 10.5.2022.



    Diante disso, o reclamante ajuizou a presente reclamação sustentando que “[a]nte o requisito de observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma desta Suprema Corte, esclarece-se que a ACP em comento versa sobre a validade de norma coletiva que limita, ou restringe, direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, uma vez que a demanda visa obrigar a Peticionante ao cumprimento da cota legal de contratação de pessoas com deficiência ou reabilitadas, no âmbito do setor de vigilância, não obstante a existência de cláusula coletiva que restringe a referida legislação ao setor administrativo das empresas (Cláusula 24º da CCT)”. (eDOC 1, p. 2) 



    Requer assim a concessão de liminar para suspender o processo na origem, bem como tornar nulos todos os atos processuais posteriores ao ajuizamento da reclamação e, ao final, a cassação do ato reclamado, ficando o processo sobrestado “até o julgamento do ARE nº 1.121.633/GO, conforme determinado pelo ilustre Ministro Gilmar Mendes”. (eDOC 1, p. 11) 



    Deferi a liminar para determinar a suspensão do Processo 0000957-78.2020.5.10.0007 até a decisão final da presente reclamação. (eDOC 15)



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 21)



    Contestação acostada no eDOC 22.



    Dispensei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    É o relatório. Decido. 



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No presente caso, a reclamante sustenta, em síntese, desrespeito à decisão proferida nos autos do ARE-RG 1.121.633 (tema 1046), paradigma da repercussão geral.



    No ponto, ressalto que, em 3.5.2019, o STF, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, não reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, que será submetida a posterior julgamento no Plenário físico (tema 1.046), conforme se verifica da ementa a seguir transcrita: 



    “Recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Repercussão geral reconhecida”. (ARE 1.121.633 RG, de minha relatoria, DJe 23.5.2019) 



    Destaco que, nos autos do referido paradigma, determinei a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão em trâmite no território nacional, nos termos do art. 1035, §5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema.



    Ressalto ainda que, em 2.6.2020, deferi tutela provisória incidental nos autos do ARE-RG 1.121.633 para suspender o Processo 1003445-03.2018.5.02.0000, em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, cujo objeto é decisão que anula cláusula de convenção coletiva que trata do contingenciamento ao setor administrativo de vagas para menores aprendizes, no âmbito das empresas de segurança, nos termos acordados entre as partes. Para melhor compreensão, transcrevo o teor da cláusula 26 das Convenções Coletivas de Trabalho de 2018, 2019 e 2020, objeto da referida anulação: 



    “CLÁUSULA 26 – DA APRENDIZAGEM NA SEGURANÇA PRIVADA. Considerando que para a atuação de aprendizes como profissional de vigilância é obrigatória a observância dos requisitos apontados na Lei nº 7.102 83 ou a que vier a substituí-la, principalmente no que tange à idade mínima de 21 (vinte e um) anos; a exigência de porte de arma para o desempenho da função; e que obtenham curso de formação regular de vigilante realizado em escola especializada de segurança, atendendo a mesma carga horária exigida dos demais candidatos à habilitação profissional, e por isso, caso não se tenha a demanda necessária ao cumprimento das cotas do artigo 9º do Decreto nº 5.598 2005, de jovens que atendam às suas especificidades e da Polícia Federal, principalmente pelo fato de o Regulamento determinar, através do parágrafo único do artigo 11, neste caso, como Aprendiz, o jovem a partir da idade de 18 anos, o atendimento à porcentagem exigida da cota de Aprendizagem deve ser feito através do dimensionamento do setor administrativo.” 



    Na espécie, verifica-se que a autoridade reclamada manteve a determinação de realização de audiência de instrução, prevista para ocorrer no dia 10.5..2022 (eDOC 8) 



    Assim, entendo que o Juízo reclamado ao deixar de suspender a tramitação do feito violou a autoridade do despacho de sobrestamento no ARE-RG 1.121.633 (tema 1046), uma vez que a matéria de fundo refere-se, de fato, à validade da prevalência de acordo coletivo que restringe direitos trabalhistas, nos termos acordados entre as partes.



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito constitucional e trabalhista. 3. ARE-RG 1.121.633, tema 1046 da repercussão geral. Discussão sobre a prevalência de acordo coletivo que restringe direitos trabalhistas. Determinação de sobrestamento nacional dos processos que versam sobre a matéria. 4. Desrespeito à ordem de suspensão. Reclamação julgada procedente. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”(Rcl 43501 AgR, de minha retoria, Segunda Turma, DJe 26.4.2021)



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar o sobrestamento do Processo 0000957-78.2020.5.10.0007, em trâmite no Juízo da 7ª Vara do Trabalho de Brasília, até o julgamento do ARE-RG 1.121.633 (tema 1046) por esta Corte.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente